Tribunal: TJSP
Processo: 0009206-86.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Agravo em execução – Insurgência ministerial contra r. decisão que desclassificou a conduta imputada ao agravado de falta grave para falta média – Acolhimento – Agravado que descumpriu uma das condições impostas para Saída Temporária, porquanto foi flagrado por agentes da polícia militar, em um bar, fazendo uso de bebida alcoólica – Reconhecimento da falta grave, com imposição dos efeitos

Ementa:
Agravo em execução – Insurgência ministerial contra r. decisão que desclassificou a conduta imputada ao agravado de falta grave para falta média – Acolhimento – Agravado que descumpriu uma das condições impostas para Saída Temporária, porquanto foi flagrado por agentes da polícia militar, em um bar, fazendo uso de bebida alcoólica – Reconhecimento da falta grave, com imposição dos efeitos pertinentes – Recurso provido.